Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724560-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOVENTINO MARCO ZANDONADI DECISÃO 1. O devedor agrava do capítulo da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706499-18.2022.8.07.0001 – ids 126482476; 13013724EMD)que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), reconheceu a adequação do procedimento de arbitramento, por não haver fato novo a ser provado, bem como indeferiu o chamamento ao processo da União e do BACEN, e determinando a realização de perícia para aferição do quantum debeatur. Alega, em suma, necessária a liquidação pelo procedimento comum e não por arbitramento, porque o credor requereu a apreciação de diversas questões que devem ser enfrentadas como fatos novos, além da necessidade de apreciação de compensação de créditos prevista no título executivo e do abatimento negocial disposto na Lei 8.088/90. Também afirma a pertinência do chamamento ao processo da União e do BACEN, pois o quantum debeatur ainda não está definido, sendo patente o interesse desses devedores solidários na atual fase processual, além do que a inclusão de ambos no polo passivo se justifica pelas suas competências normativas a editar regramentos que ele, agravante, se limitou a seguir. Acrescenta que em muitos casos a dívida foi cedida à União, podendo ser objeto de cobrança em dívida ativa pela PGFN, pretendendo, assim, legitimar eventual direito de regresso. Acrescenta que, após o chamamento ao processo, faz-se necessário o declínio da competência à Justiça Federal. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, T 4, AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.236.290, Des. Sérgio Rocha, 2020). A propósito da ressalva constante da parte final do item da primeira ementa supracitada, cumpre anotar que a União manifestou não ter interesse no presente feito (id 121659172 – autos principais) e o agravante, em resposta ao ofício AGU 01126/2022 (id 121659173), manifestou-se nos seguintes termos: “Conforme solicitado através do OFÍCIO n. 02940/2022/CORESPAP/PRU1R/PGU/AGU, seguem as informações relativas às operações 87/00399, 87/00231, 87/00398, 88/00501, 88/00545, 87/00397, 87/00503, 87/00087, 87/00109, 87/00321, 88/00230, 88/00558, 88/00015, 89/00108 e 87/00088: a) Todas as operações foram contratadas antes de março/1990; b) As operações 89/00108, 87/00503 não estavam lastreadas pelos recursos da poupança; c) Houve incidência de 84,32% em abril/90 apenas na operação 88/00558-5; d) As operações 87/00399, 87/00231, 87/00398, 88/00501, 88/00545, 87/00397, 87/00087, 87/00109, 87/00321, 88/00230, 88/00015, e 87/00088 foram liquidadas antes de abril de 1990; e) Não foram identificadas renegociações para outras operações; f) As operações não foram transferidas para perdas/prejuízo; g) Não houve cessão à União; h) As operações não foram inscritas em Dívida Ativa da União.” Grifei Quanto ao chamamento ao processo, o instituto enseja a formação de litisconsórcio passivo entre o chamador e co-devedores, objetivando, sobretudo, o efeito previsto no CPC 132. Ora, como visto, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. Confira-se o precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS E PARECERES ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO RECURSO. 1. Para que o mutuário de cédula de crédito rural possa ser alcançado pela tutela coletiva da ação civil pública no 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, faz-se necessária a integração do título para apurar o enquadramento da parte na situação fática pertinente, além da apresentação de documentos e pareceres elucidativos para se apurar o valor do débito, além da eventual realização de prova pericial. 2. Portanto, não se fazendo necessário o pronunciamento sobre fatos novos, isto é, que já não tenham sido considerados na própria sentença, mostra-se correta a decisão agravada ao definir que a liquidação provisória se dê por arbitramento. 3. Não é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil na presente fase processual, haja vista que o título condenatório já obrigou os devedores de forma solidária e o exercício do direito de regresso, após o pagamento por qualquer dos devedores solidários, se dá pela sub-rogação de pleno direito no crédito. (...). 5. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.438.350, Des. Arnoldo Camanho, 2022). Por fim, a liquidação por arbitramento está autorizada pelo CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela Corte como revelam o precedente supra e, dentre tantos outros, os acs. 1.420.494/Desa. Ana Cantarino; 1.403.581/Des. Fabrício Fontoura Bezerra; 1.402.247/Mario-Zam Belmiro). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator